Tribunal: TJES
Processo: 5009083-60.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009083-60.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIA SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ordinária, para declarar a inexistência de relação jurídica, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora estaria fulminada pela prescrição ou decadência; (ii) estabelecer se houve contratação válida e consciente de cartão de crédito consignado, ou se restou configurado vício de consentimento apto a ensejar restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores descontados indevidamente em contrato de prestação continuada é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC, contado da data do último desconto, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1.673.611/RS; AgInt no AgInt no AREsp 1.904.518/PB).

4. Constatada a ocorrência de descontos até setembro de 2023, a ação ajuizada em 13/09/2023 não se encontra prescrita, razão pela qual se rejeita a prejudicial de mérito.

5. Nas relações de consumo, a informação adequada é direito do consumidor e dever do fornecedor (CDC, arts. 6º, III, e 46), como consectário da boa-fé objetiva (CDC, art. 4º, III; CC, art. 422).

6. A jurisprudência do STJ reconhece a necessidade de esclarecimento detalhado ao consumidor sobre a natureza do contrato de cartão de crédito consignado (REsp 1.599.511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AREsp 2.093.236/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

7. No caso concreto, a apelada utilizou ativamente o crédito concedido, realizando três saques complementares (2020, 2021 e 2022), o que demonstra ciência inequívoca acerca da modalidade contratada.

8. A efetiva utilização do crédito é incompatível com a alegação de desconhecimento do objeto da contratação, afastando a configuração de vício de consentimento e, por consequência, a pretensão de repetição em dobro e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional para pretensão de restituição em contratos de prestação continuada por descontos indevidos é de cinco anos, contados da data do último desconto.

2. O contrato de cartão de crédito consignado exige informação clara e adequada, sob pena de nulidade, mas a utilização reiterada do crédito pelo consumidor afasta alegação de vício de consentimento.

3. A efetiva ciência do consumidor acerca da modalidade contratada impede a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco BMG S.A.
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (id. 14498775) que, nos autos da ação ordinária proposta por

Antônia Souza Santos
, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência da relação jurídica, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (id. 14498777), o banco apelante suscita, preliminarmente, a prescrição e a decadência da pretensão autoral. No mérito, defende a legitimidade da contratação, afirmando que a apelada aderiu de forma consciente ao produto, tendo inclusive solicitado saques complementares por meio do cartão de crédito, o que afastaria a alegação de vício de consentimento. Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

1.
Da prejudicial de mérito – prescrição da pretensão autoral.

Como cediço, a contagem da prescrição nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, porquanto se trata de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, com prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante se observa dos julgados a seguir colacionados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCLUSÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão entendeu que a ação envolvia pretensão por reparação por vício na prestação de serviços ao consumidor, o que atrairia o prazo prescricional do art. 27 do CDC - 5 (cinco) anos.
2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de pretensão decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação, em decorrência de defeito do serviço, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC)"
- (AgInt no AREsp 1.673.611/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/9/2020, DJe 22/9/2020). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.904.518/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 22/2/2022.)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LEGITIMIDADE PASSIVA – DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LEVIANDADE CONSTATADA –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
– DANOS MORAIS – RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Considerando que o Banco Itaú Consignados S/A adquiriu os contratos sob consignação do Banco BMG, tem-se ainda que BMG e Itaú pertencem ao mesmo grupo econômico, não havendo, pois, que se falar em ilegitimidade passiva. 2- Hipótese em que, a partir do conjunto probatório, é possível presumir que a autora não realizou contratação de empréstimo consignado com o banco, de modo que como os sucessivos descontos no benefício previdenciário até 2015 foram indevidos, deve ser mantida incólume a sentença neste ponto. 3- Deve ser mantida a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado, caracterizando ato que demonstra leviandade em relação às cautelas exigidas para a preservação da integridade pessoal e patrimonial do consumidor.
4- A contagem da prescrição quinquenal nos contratos de prestação continuada tem como termo inicial a data de vencimento da última parcela, cujo prazo é de 5 anos.
5- O desconto indevido nos proventos do benefício de pensão por morte causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. 6- Indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 em conformidade com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 7- Recurso do Banco conhecido e desprovido. 8- Recurso da Consumidora conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 0001146-21.2017.8.08.0022. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Data: 10/Mar/2023).

O termo inicial é a data do último desconto indevido e havendo provas de descontos ocorridos até agosto de 2023 (cf. fatura com vencimento em setembro/2023 juntada ao evento 14498765 – fl. 73), evidente que não transcorreu o prazo prescricional, porquanto ajuizada a demanda em 13.09.2023.

Rejeito a prejudicial aventada.

2. Do mérito recursal.

Depreende-se dos autos que a apelada ajuizou a demanda nos autos originários sustentando que, por falha no dever de informação da instituição financeira ora apelante, acreditou ter contratado tradicional empréstimo consignado, com descontos mensais em folha de pagamento, quando, na verdade, estava entabulando outra modalidade contratual – cartão de crédito consignado –, o que resultou na excessiva oneração financeira e na eternização da dívida.

Instruindo a contestação, o banco apelante juntou o Termo de Adesão a Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento assinado em 07/08/2017, bem como os áudios e registros de três saques complementares realizados pela autora em 27/10/2020, 25/03/2021 e 03/11/2022, além das faturas do cartão de crédito.

De plano, é importante deixar claro que o que se discute aqui também não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de cartão de crédito foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, venho ressaltando em julgamentos pretéritos que as cláusulas constantes no Termo de Adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

Oportuno, inclusive, citar observação realizada pelo Ministro Marco Aurélio Belizze, no julgamento do ARESp 2093236 – SC, em 24 de maio de 2022 sobre esse tipo de contratação – cartão de crédito consignado: “
Tanto, que muitos contratantes sequer recebem o cartão de crédito, ou se recebem, não promovem seu desbloqueio. Também não efetuam a quitação da integralidade da fatura - quando recebida -, a qual não traz explicitamente a opção de pagamento do valor total, sendo desprovida de código de barras para pagamento e ainda detém a informação "extrato para simples conferência"
.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de “abater” a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

É o caso. Na hipótese, as provas apresentadas pela instituição financeira demonstram que a apelada utilizou ativamente os serviços de crédito, solicitando
três saques complementares
nos valores de R$ 206,66 (em 27/10/2020), R$ 236,21 (em 25/03/2021) e R$ 148,39 (em 03/11/2022).

Tais operações, realizadas anos após a contratação original, demonstram inequivocamente que a consumidora tinha conhecimento da natureza do produto e da disponibilidade de crédito para além do valor inicial liberado. A realização de múltiplos saques ao longo do tempo é incompatível com a alegação de que desconhecia tratar-se de um cartão de crédito com limite rotativo.

Pelo exposto, não há como entender que a apelada não tinha conhecimento do que estava contratando, ou ainda, que sua intenção era contratar mero empréstimo consignado e foi levada a contratar um cartão de crédito consignado, como alega.

Com efeito, é notório que o uso do cartão de crédito acarreta a obrigação ao titular de realizar o pagamento da fatura à emissora do cartão no valor por ele despendido em transações decorrentes de sua utilização.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
a ele dou provimento
, para reformar a sentença a fim de julgar integralmente improcedentes os pedidos autorais.

Por corolário,
inverto os ônus sucumb
e
nciais
, para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 12% sobre o valor da causa, respeitada a suspensão de exigibilidade (art. 98, §3º, CPC)

É como voto.

1
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.